Tribunal: STF
Processo: Ext 1323
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. REGULARIDADE FORMAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZATIVOS. DEFERIMENTO. 



    1. O requerimento da Extradição formulado pelo Governo da Colômbia em face de seu nacional preenche os requisitos formais da Lei n° 6.815/80 e do Decreto n° 6.330/1940.



    2. Estão presentes os pressupostos materiais: a dupla tipificação de crime comum praticado por estrangeiro e a falta de jurisdição brasileira sobre o fato.



    3. No exame de delibação próprio do julgamento de Extradição, somente é analisada a legalidade externa no pedido. Não se ingressa, portanto, nos pressupostos e na motivação da decisão proferida pela Justiça do Estado requerente sobre a prisão instrutória.



    4. Não ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.



    5. Ressalva de que deve ser computado o período preso no Brasil, a impossibilidade de o Estado requerente extraditar o requerido para outro país e de julgá-lo por fato anterior aos que constam no pedido.



    6. Extradição deferida.